Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0701831-36.2024.8.07.0000 Impetrante : SÍLDILON MAIA Paciente : WELLINGTON MACEDO DE SOUZA Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Síldilon Maia, OAB-RN no 603, em favor de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 251, “caput”, e § 2o, c/c art. 250, § 1o, II, “f”, ambos do Código Penal (explosão e incêndio) à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 240 dias-multa. Alega o impetrante, em síntese, que o juiz sentenciante avaliou negativamente a culpabilidade do acusado, os motivos e as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, o que justificou a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Afirma que o réu não tinha ligação com a bomba, que foi usado por Alan para transportar os artefatos e desconhecia o conteúdo da caixa de papelão colocada sobre o caminhão-tanque. Sustenta que, contrariamente ao que registrou tal sentença, o ora peticionante jamais esteve foragido. Ao contrário, ingressou legalmente na República do Paraguai, onde foi acolhido na condição de refugiado em 10 (dez) de janeiro do ano passado (2023), lá permanecendo enquanto foi mantida tal condição, sendo preso e recambiado para a República Federativa do Brasil no exato momento em que tal condição de refugiado foi revogada, precisamente no dia 14 (quatorze) de setembro daquele mesmo ano. Requer, então, a concessão liminar da suspensão da ordem de prisão preventiva expedida na ação penal no 0715721-73.2023.8.07.0001. No mérito, pede a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...) (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. (...) (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) No caso, o impetrante se insurge conta a sentença condenatória não transitada em julgado, sendo inadequada a via do habeas corpus para a revisão do regime de cumprimento de pena, eis que depende do reexame de provas e da situação fática dos autos. Ademais, foi interposto recurso de apelação pela Defesa (ApCrim 0715721-73.2023.8.07.0001), e no momento os autos aguardam a apresentação das razões recursais. Por fim, importante ressaltar que sentença condenatória manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando que os fatos são graves, o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR